Tribunal: CARF
Processo: 18470.724709/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.724709/2011-94
ACÓRDÃO
2001-006.937 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA CRISTINA ANTUNES DINIZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VALOR DECLARADO EM DIRF. NÃO
COMPROVAÇÃO DA PERCEPÇÃO DOS RENDIMENTOS.
Não procede o lançamento por omissão de rendimentos, apurada somente
com base em DIRF da fonte pagadora, quando o contribuinte afirma não
ter recebido os valores e não tem como obter prova negativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela,
Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 16-63.270 - da 22a Turma da DRJ
em São Paulo(1) (fls. 21 e segs.).
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2010, ano-calendário
2009, da contribuinte acima identificada, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Fl. 38
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.937 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724709/2011-94
2
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 02/05/2011, de fls.
06/11.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
139.384,06
2) Omissão de Rendimentos Apurada
1.773,88
3) Total das Deduções Declaradas
17.158,98
4) Glosa de Deduções Indevidas
0,00
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
123.998,96
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
26.144,35
8) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
0,00
9) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
11) Total de Imposto Pago Declarado
26.958,72
12) Glosa de Imposto Pago
0,00
13) IRRF sobre infração ou Carnê-Leão Pago
24,16
14) Imposto a Restituir após Alterações (7-8-9+10-11+12-13)
838,53
15) Imposto a Restituir Declarado
1.302,19
16) Imposto já Restituído
0,00
17) Saldo do Imposto a Restituir Ajustado
838,53
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
Lançamento
Valor
(R$)
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício
1.756,74
Fl. 39
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.937 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724709/2011-94
3
Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à Previdência Privada PGBL e
Fapi
17,14
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 1.756,74, recebido pelo
titular e/ou dependentes, da fonte pagadora relacionada abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 24,16.
CNPJ/CPF - Nome da Fonte
Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
29.979.036/0001-40 –
INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL (ATIVA)

609.003.007-44
1.756,74
0,00
1.756,74
24,16
0,00
24,16
Enquadramento Legal: Arts. 1o. a 3o. e Parágrafos, 8o. da Lei no. 7.713/88; arts.
1o. a 4o. da Lei no. 8.134/90; arts. 1o. e 15 da Lei no. 10.451/2002; arts. 43 e 45
do Decreto no. 3.000/99 – RIR/1999.
Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à
Previdência Privada PGBL e Fapi.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou-se omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de
Contribuições à Previdência Privada, Plano Gerador de Benefício Livre e aos
Fundos de Aposentadoria Programada Individual, sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 17,14, recebido pelo titular e/ou dependentes, da fonte pagadora
relacionada abaixo. Na apuração do imposto devido foi compensado o Imposto
Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
CNPJ/CPF - Nome da Fonte
Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Rendimento
Rendimento
IRRF
IRRF
IRRF s/
Fl. 40
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.937 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724709/2011-94
4
Recebido
Declarado
Omitido
Retido
Declarado
Omissão
92.661.388/0001-90 – ITAÚ
VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
(ATIVA)

609.003.007-44
17,14
0,00
17,14
0,00
0,00
0,00
Enquadramento Legal: Arts. 1o. a 3o. e Parágrafos da Lei no. 7.713/88; arts. 1o. a
3o. da Lei no. 8.134/90; arts. 33 da Lei no. 9.250/95; arts. 1o. e 15 da Lei no.
10.451/2002; art. 7o. da Medida Provisória no. 2.159-70/2001, art. 43, inciso XIV e
XV do Decreto no. 3.000/99 – RIR/1999.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimada das alterações processadas em sua declaração, a
contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento de fl. 02,
alegando, em síntese, que:
- Na notificação consta que recebeu o valor de R$ 1.756,74 do Instituto Nacional
do Seguro Nacional. Compareceu à Receita Federal para esclarecer que nunca
recebeu tal quantia e apresentou uma carta de cancelamento junto à Previdência
Social. Foi um erro de fato do sistema INSS/Caixa Econômica Federal;
- Tem o direito de receber a diferença de sua restituição;
- Anexa documentos e solicita revisão da notificação de lançamento.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
A contribuinte foi cientificada da Notificação de Lançamento em 16/05/2011, fl.
15, e apresentou impugnação em 06/06/2011, fl. 02. Trata-se de impugnação
tempestiva. Ademais, atende aos requisitos de admissibilidade do Decreto 70.235,
de 06/03/1972 e suas alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
Trata-se de impugnação PARCIAL, pois a contribuinte não contestou o
lançamento relativo à Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de
Contribuições à Previdência Privada PGBL e Fapi, no valor de R$ 17,14.
DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997).
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Conforme relatado pela fiscalização, constatou-se a omissão de rendimentos
recebidos pela contribuinte, no valor de R$ 1.756,74:
Fl. 41
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.937 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724709/2011-94
5
CNPJ/CPF - Nome da Fonte
Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
29.979.036/0001-40 –
INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL (ATIVA)

609.003.007-44
1.756,74
0,00
1.756,74
24,16
0,00
24,16
O art. 2o da Instrução Normativa SRF no 15/2001 define o que é considerado
rendimento tributável:
Art. 2o Constituem rendimentos tributáveis todo o produto do capital, do trabalho
ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões e, ainda, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados.
Na DIRPF/2010, a contribuinte não informou rendimentos recebidos do Instituto
Nacional do Seguro Social.
Ressalte-se que a contribuinte não anexou documentos aos autos.
Em consulta ao Portal DIRF, verifica-se que consta DIRF entregue por INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL que traz informação sobre rendimentos recebidos
pela contribuinte, no ano-calendário 2009:
Dados do beneficiário:
CPF do beneficiário: 609.003.007-44
Nome do beneficiário constante do cadastro: MARIA CRISTINA ANTUNES DINIZ
CNPJ do declarante: 29.979.036/0001-40
Nome empresarial do declarante constante do cadastro: INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL
Data de entrega: 08/10/2014 18:29 Tipo: Retificadora
Código Rend. Bruto Imposto Retido
0561 2.448,71 24,16
Total sem 13o: 1.756,74 24,16
Cumpre esclarecer que a DIRF é uma declaração regulamentar que permite à
Administração Tributária, a partir das informações prestadas pelas pessoas
jurídicas pagadoras de rendimentos tributáveis às pessoas físicas, aferir a exatidão
das declarações de ajuste por estas apresentadas.
Fl. 42
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.937 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724709/2011-94
6
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em princípio, são
neutras quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o
Fisco Federal, além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua
veracidade, bem como se responsabilizam pelo recolhimento do imposto
declarado como retido.
Por essas razões a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos
valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois,
uma presunção de veracidade dos valores nela contidos.
De acordo com as informações contidas na DIRF entregue pela fonte pagadora
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, a contribuinte recebeu rendimentos
tributáveis, no ano-calendário 2009, no valor de R$ 1.756,74. Na Declaração de
Ajuste Anual a contribuinte não informou rendimentos desta fonte pagadora.
Desse modo, deve ser mantido o lançamento, no valor de R$ 1.756,74, nos exatos
termos em que efetuado pela Fiscalização.
Conclusão
Assim, em vista das informações fiscais contidas nos autos, da impugnação da
contribuinte e dos documentos apresentados, conforme avaliação acima, voto
pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 06/04/2015, Recurso Voluntário, fl. 32, alegando que não recebeu os rendimentos do
INSS considerados omitidos pela fiscalização, sendo o lançamento improcedente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Honorio Albuquerque De Brito - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A matéria que sobe a este CARF para avaliação e julgamento cinge-se à infração de
Omissão de rendimentos do trabalho - R$ 1.756,74 - fonte pagadora INSS.
Quanto aos valores supostamente pagos pelo INSS, conforme declarado em DIRF
pela fonte pagadora, o recorrente nega veementemente tê-los recebido. Ainda assim o
lançamento é mantido na DRJ sob o fundamento de que as DIRFs apresentadas pelas fontes
pagadoras são provas dos rendimentos tributáveis pagos.
De fato, as informações prestadas em DIRF gozam de presunção de veracidade,
entretanto, uma presunção relativa. Diante da negativa do suposto beneficiário dos pagamentos,
Fl. 43
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.937 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724709/2011-94
7
deveria a Fiscalização da Receita Federal ou posteriormente o julgador de primeira instância ter
inquerido junto à fonte acerca das informações prestadas, com exigência de comprovação. Isso
porque, resta razão neste ponto ao contribuinte quando demonstra sua indignação ao ser instado
a produzir prova negativa.
Assim sendo, como não comprovados os pagamentos, há que se afastar a infração
em comento.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR –
LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito, para afastar a infração lançada de omissão de
rendimentos recebidos do INSS.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 44
DF CARF MF
Original